Tribunal: TJES
Processo: 5005039-15.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005039-15.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDES DOS SANTOS e outros

APELADO: LUIZ ALBERTO DE FILIPPO e outros (6)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. E
MBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. TERCEIRO DEPOSITÁRIO DO BEM. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. POSSE MANSA E PACÍFICA COM ÂNIMO DE PROPRIETÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGIOSIDADE E PENHORA QUE AFASTAM A MANSIDÃO DA POSSE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A penhora que recaiu sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, originando a posterior alienação do bem em hasta pública, é decorrente do processo n.º 0004153-15.1995.8.08.0047, em trâmite desde 1995, tendo sido efetivada em 2006, com nomeação do primeiro embargante como depositário em 31/01/2006.

2.
Os embargantes afirmam que se encontram na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2003, perfazendo mais de 18 anos de posse quando da oposição dos embargos de terceiro. Todavia, a referida alegação é incompatível com a condição de depositário do primeiro embargante, o qual deveria realizar apenas a guarda e conservação do bem constrito, que se encontra à disposição do juízo desde 2006, ou seja, três anos após o alegado início da posse.

3.
Como cediço, a aquisição da propriedade pela usucapião depende do exercício da posse com ânimo de proprietário, o que se revela incongruente com a posse na condição de depositário, dada a ciência de que o encargo pressupõe, junto às obrigações de guarda e conservação do bem, a obrigação de restituí-lo quando o exija o depositante. De fato, com a averbação pública do ato de penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente.

5.

Ademais, a própria penhora do imóvel, ocorrida quando ainda não transcorridos os prazos para a configuração da usucapião (ordinária ou extraordinária), faz com que a alegação de exercício manso e pacífico da posse seja infirmada, sobretudo porque a constrição foi registrada no cartório competente.

6
.
Sendo assim, embora os embargados tenham sido revéis, tal circunstância, por si só, não conduz à procedência dos pedidos iniciais, sobretudo quando há nos autos elementos que revelem a insubsistência da pretensão autoral. Ao contrário do que alegam os apelantes, o magistrado de primeiro grau não desconsiderou a prova testemunhal, mas, em sua valoração, não concluiu que esta seja determinante para conferir substrato jurídico à pretensão autoral, pois os depoimentos reforçam o exercício da posse por força do depósito.

7.

Portanto, não há como se fazer prevalecer a posse dos embargantes, depositários do bem, frente ao direito dos adquirentes do imóvel, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

8.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 23/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIDES DOS SANTOS
e

PRISCILA MARTINS
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7201656, prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de embargos de terceiro opostos pelos apelantes em face de
LUIZ ALBERTO DE FILIPPO e outros
, rejeitou os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 7201661), os recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
“o fato de ter assinado o termo de depositário constitui, na verdade, elemento da maior importância para destacar que estava realmente no exercício da posse e ali estava de boa-fé, porquanto jamais assumiria um ônus dessa monta se não fosse efetivamente o posseiro do bem atingido pela constrição”;
(II)
“o douto Magistrado desconsiderou a revelia dos Apelados e a própria posse exercida pelo Recorrente desde 2003 [...], prazo que o habilita a pretender o usucapião, pois no imóvel, durante todo este tempo suficiente a usucapir, jamais sofreu qualquer hostilidade a sua posse”;
(III)
“o digno julgador simplesmente optou pela condição de depositário do Apelante e sem ao menos verificar as demais provas produzidas, reforçadas pela revelia dos Apelados. E o que é mais grave: sem justificar o desprezo pela prova testemunhal, que só veio reforçar e confirmar os fatos relatados na petição inicial”.

Com base nessas alegações, pleiteia a anulação da sentença recorrida, a fim de que seja regularizada a representação das partes e proporcionada a análise meritória por parte do Ministério Público com atuação no primeiro grau”.

As partes embargadas não foram intimadas para apresentar contrarrazões, ante a decretação de revelia pela decisão de ev. ID. n.º 7201629.

É o relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU:-

Boa tarde Excelência, Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, eminente Desembargador Relator, Desembargadora Vânia, eminente Representante do Ministério Público, colegas advogados presentes, senhores serventuários.

Egrégia Câmara, a hipótese é aparentemente singela, mas tem uma peculiaridade que precisa ser destacada, para que Vossas Excelências possam, na verdade, aferir o desacerto da sentença alvejada pelo recurso de apelação.

O apelante ajuizou ação de Embargo de Terceiro, por conta de estar na posse de uma propriedade rural no Município de São Mateus, posse essa, segundo consta dos autos, que teria adquirido do senhor Carlos Guilherme Lima, e depois de três anos no exercício da posse, após ali inserir várias benfeitorias, pastaria, drenagens, que é um imóvel sempre afeito a muita água, muitas invasões da água, ele é surpreendido com uma execução que já tramitava em São Mateus desde 1998, por aí, e com a penhora dessa propriedade, uma execução movida contra quem lhe havia cedido a posse.

Pois bem, no ato da realização da posse, ele como posseiro, o apelante, senhor Alcides, foi indicado como Depositário.

Posteriormente, depois de mais de 18 anos, ele é surpreendido com um edital de arrematação desse imóvel, foi quando ele manipulou esses embargos de terceiro, que foram rejeitados pelo Meritíssimo Juiz local, talentoso Juiz da Comarca de São Mateus, e por isso aviou o recurso de apelação ora em julgamento.

Na verdade, o que levou o Meritíssimo Juiz a julgar improcedentes os Embargos de Terceiro? Segundo a respeitável sentença, o que ativou, atiçou o convencimento do Magistrado, foi justamente o fato do embargante, ora apelante, ter assinado como Depositário daquele imóvel no ato da penhora. E por isso, entendeu o doutor Juiz, que era um flâmula, uma posse precária, que era uma posse indireta, porque na verdade, exercida, segundo pelo Magistrado, segundo entendeu o ilustre Magistrado, exercida na condição de Depositário Público.

Esse, é o ponto crucial da questão.

Por que a impugnação recursal então? A impugnação recursal se situa em que circunstâncias, em que argumentos? Primeiro, a posse do apelante antecede o ato da penhora, e o fato de ter assinado como Depositário do imóvel, é mais uma evidência, é mais uma contingência, é mais uma força de que ele estava no exercício da posse, porque todos nós sabemos, que o Código de Processo Civil, prefere quando faz a penhora e indica o Depositário, prefere o executado se estiver ele no exercício da posse. Só que no caso, o apelante não estava, não era executado, não era devedor, mas já há três, ou quatro anos, estava no exercício da posse.

O doutor Juiz desconsiderou essa situação, e desconsiderou toda prova testemunhal, que foi no sentido de trazer para os autos, informações mais do que suficientes, de que essa posse era exercida, na verdade com animus de proprietário, porque ninguém no exercício de uma posse precária, faz os investimentos que o apelante fez na propriedade Rural. Ninguém na condição de Depositário do Imóvel Penhorado, faz os investimentos que ele fez, porque a expectativa de retorno é quase nenhuma.

Mas o que é mais importante ainda, é que os embargados não se dignaram a vir a enfrentar a ação de Embargos de Terceiro.

Então, os apelados são revés, não tiveram argumentos, ou não tiveram a vontade, ou não tiveram o cuidado de contestar a ação.

Portanto, toda manifestação dos fatos que foram inseridos na petição inicial, são por conta da revelia, considerados evidentes, considerados reais, considerados verdadeiros, e contribuem decididamente, para formar o entendimento de que a posse do apelante, era uma posse exercida, não na condição de Depositário, porque Depositário ele o foi, justamente porque estava na posse do imóvel.

Por isso que se pede o provimento do recurso de Apelação, e o julgamento dos Embargos de Terceiro, com a sua procedência.

Obrigado Excelência, obrigado mesmo.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-Cumprimento o ilustre advogado, e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, em deferência a sustentação oral feita, e os aspectos que foram pontuados, vou revisitar os autos, peço o retorno ao meu gabinete

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/08/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIDES DOS

SANTOS

e
PRISCILA

MARTINS

contra a r. sentença de evento ID. n.º 7201656, prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de embargos de terceiro opostos pelos apelantes em face de
LUIZ ALBERTO DE FILIPPO e outros
, rejeitou os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Depreende-se da inicial que os embargantes, ora apelantes, sustentam, em síntese, que estão na posse do imóvel penhorado, e recentemente arrematado, há mais de dezoito anos, com a posse iniciada no ano de 2003, a partir de uma transferência realizada por Carlos Guilherme Lima.

Aduzem que foram realizadas diversas melhorias na propriedade, incluindo a construção de uma vala na divisa com o confrontante José Gothardo Esteves Neves, cercas nas demais confrontações e cercas internas. Também em 2003, teriam sido construídas valas para a drenagem de águas pluviais, poços de superfície para acesso do rebanho, aração e gradagem das terras, plantio de capim e a construção de um pequeno curral para bovinos, além de outros incrementos nos anos seguintes.

Afirmam que desde o início de sua posse até os dias atuais, não sofreram qualquer ato de molestamento no exercício possessório, que sempre foi pacífico, ininterrupto e sem oposição. No dia 1º de novembro de 2021, teriam tomado ciência de que o imóvel havia sido incluído em um leilão judicial que viria a ser realizado no dia 3 de novembro de 2021, ocasião em que o bem foi arrematado por Jaliene Pontara Rigotti pelo valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).

Em sede de tutela de urgência, pleitearam a suspensão da emissão/assinatura da carta de arrematação, designando, se necessário, a realização de audiência de justificação da posse dos embargantes. Ao final, postulam pela definitividade do pleito de urgência, com remoção da constrição que recai sobre o imóvel, bem como o reconhecimento de sua posse.

A tutela de urgência fora indeferida pelo juízo de primeiro grau, tendo a decisão sido objeto de agravo de instrumento (5000368-56.2022.8.08.0000) recebido sem efeito suspensivo, e posteriormente julgado prejudicado em razão da prolação da sentença ora impugnada.

Citados, os embargados se mantiveram inertes, o que motivou a decretação da revelia pelo d. juízo.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença que rejeitou os pedidos dos embargantes, em suma, tomando em consideração o fato de que o embargante ALCIDES DOS SANTOS fora nomeado como depositário do bem em 2006, após efetivada a penhora (com registro no RGI), em ação ajuizada no ano de 1995 e, nesses termos, não haveria posse qualificada diante da averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis. Quanto à embargante PRISCILA MARTINS, salientou que a posse desta se vincula à origem da posse do embargante Alcides dos Santos, pois está no imóvel na condição de companheira do primeiro autor, consoante declarado na inicial.

Irresignados, os embargantes interpuseram apelação alegando, em síntese, que:
(I)

“o fato de ter assinado o termo de depositário constitui, na verdade, elemento da maior importância para destacar que estava realmente no exercício da posse e ali estava de boa-fé, porquanto jamais assumiria um ônus dessa monta se não fosse efetivamente o posseiro do bem atingido pela constrição”;
(II)
“o douto Magistrado desconsiderou a revelia dos Apelados e a própria posse exercida pelo Recorrente desde 2003 [...], prazo que o habilita a pretender o usucapião, pois no imóvel, durante todo este tempo suficiente a usucapir, jamais sofreu qualquer hostilidade a sua posse”;
(III)
“o digno julgador simplesmente optou pela condição de depositário do Apelante e sem ao menos verificar as demais provas produzidas, reforçadas pela revelia dos Apelados. E o que é mais grave: sem justificar o desprezo pela prova testemunhal, que só veio reforçar e confirmar os fatos relatados na petição inicial”.

Realizada esta breve digressão, de plano, ressalto que o recurso não comporta provimento.

A penhora que recaiu sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, originando a posterior alienação do bem em hasta pública, é decorrente do processo n.º 0004153- 15.1995.8.08.0047, em trâmite desde 1995, tendo sido efetivada em 2006, com nomeação do embargante ALCIDES DOS SANTOS como depositário em 31/01/2006 (vide ID. 7201606 – p. 02).

Os embargantes afirmam que se encontram na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2003, perfazendo mais de 18 anos de posse quando da oposição dos embargos de terceiro. Todavia, a referida alegação é incompatível com a condição de depositário do embargante Alcides dos Santos, o qual deveria realizar apenas a guarda e conservação do bem constrito, que se encontra à disposição do juízo desde 2006, ou seja, três anos após o alegado início da posse.

Como cediço, a aquisição da propriedade pela usucapião depende do exercício da posse com ânimo de proprietário, o que se revela incongruente com a posse na condição de depositário, dada a ciência de que o encargo pressupõe, junto às obrigações de guarda e conservação do bem, a obrigação de restituí-lo quando o exija o depositante. De fato, com a averbação pública do ato de penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente.

Ademais, a própria penhora do imóvel, ocorrida quando ainda não transcorridos os prazos para a configuração da usucapião (ordinária ou extraordinária), faz com que a alegação de exercício manso e pacífico da posse seja infirmada, sobretudo porque a constrição foi registrada no cartório competente. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial, a litigiosidade que recai sobre o imóvel afasta o requisito do exercício da posse mansa e pacífica, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADJUDICADO. IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO. I. O petitório incidental manejado pela ora agravante e que ensejara também a prolação da decisão vergastada, ao que parece, não consistiu em meio adequado para tanto, eis que de acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, o que não pode ser desconsiderado.
II. Não merece acatamento o argumento da agravante de que exercia o seu genitor posse mansa e pacífica do bem a partir da averbação da penhora do imóvel, eis

que

a

penhora

efetivada

e

formalizada

pela

averbação,

por

certo,

desnatura

a alegada mansidão ou pacificidade da posse (art. 844, do CPC)
. III. Como bem consignado pelo magistrado
a quo a mera ocupação, supostamente realizada desde o ano de 2001,

não afasta a pública constrição judicial realizada sobre o bem, antes do decurso de qualquer

prazo

de

prescrição

aquisitiva.

Com

a

averbação

pública

do

ato

de

penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente.
IV. Entre a alegada posse iniciada em 2001 e a averbação da penhora efetivada no ano de 2004, de fato, não há sequer o transcurso de prazo mínimo (5 anos) ao reconhecimento de qualquer prescrição aquisitiva mediante usucapião de imóvel rural. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000858-78.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle do Santos – j. 27/11/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. PRAZO VINTENAL DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE.
PENHORA

DO

BEM

NO

CURSO

DO

PRAZO

VINTENAL.
DESCARACTERIZAÇÃO

DA

POSSE

MANSA.

JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE BOA-FÉ. ADMISSÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA ANTE O CONHECIMENTO DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. [...]
5. Nessa ordem de ideias, verifica-se que a usucapião extraordinária se implementaria em 22/12/2012, independentemente de título e boa-fé, se o exercício da posse tivesse ocorrido sem interrupção, nem oposição. Contudo, conforme narrado, em junho de 2011 foi proposta a ação de execução de título extrajudicial nº 0012231- 72.2011.8.08.0035, na qual foi deferida a penhora do imóvel, constrição que desnatura o caráter de mansidão da posse.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150119184, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de

Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Apelação – Usucapião extraordinário – Improcedência - Insurgência dos autores - Descabimento – Ausentes os requisitos para caracterização da usucapião – Animus domini não demonstrado - Imóvel usucapiendo que foi penhorado no curso do prazo para prescrição aquisitiva da propriedade - Constrição averbada na matrícula em 2005 e somente levantada após arrematação pelo apelado -
Presunção de ciência em razão do registro público
-
A litigiosidade do imóvel afasta o requisito do exercício da posse mansa e pacífica, imprescindível

para

o

reconhecimento

da

usucapião

-

Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-62.2019.8.26.0037; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022)

Sendo assim, embora os embargados tenham sido revéis, tal circunstância, por si só, não conduz à procedência dos pedidos iniciais, sobretudo quando há nos autos elementos que revelem a insubsistência da pretensão autoral.

Ao contrário do que alegam os apelantes, o magistrado de primeiro grau não desconsiderou a prova testemunhal, mas, em sua valoração, não concluiu que esta seja determinante para conferir substrato jurídico à pretensão autoral, pois os depoimentos reforçam o exercício da posse por força do depósito.

Portanto, não há como se fazer prevalecer a posse dos embargantes, depositários do bem, frente ao direito dos adquirentes do imóvel, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade da verba, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5005039-15.2021.8.08.0047

APELANTE
S
: ALCIDES DOS SANTOS

e PRISCILA MARTINS

APELADOS:
LUIZ ALBERTO DE FILIPPO e outros

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara
Cível da Comarca de São Mateus – Dr. Lucas Modenesi Vicente

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIDES DOS SANTOS
e
PRISCILA MARTINS
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7201656, prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de embargos de terceiro opostos pelos apelantes em face de
LUIZ ALBERTO DE FILIPPO e outros
, rejeitou os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Depreende-se da inicial que os embargantes, ora apelantes, sustentam, em síntese, que estão na posse do imóvel penhorado, e recentemente arrematado, há mais de dezoito anos, com a posse iniciada no ano de 2003, a partir de uma transferência realizada por Carlos Guilherme Lima.

Aduzem que foram realizadas diversas melhorias na propriedade, incluindo a construção de uma vala na divisa com o confrontante José Gothardo Esteves Neves, cercas nas demais confrontações e cercas internas. Também em 2003, teriam sido construídas valas para a drenagem de águas pluviais, poços de superfície para acesso do rebanho, aração e gradagem das terras, plantio de capim e a construção de um pequeno curral para bovinos, além de outros incrementos nos anos seguintes.

Afirmam que desde o início de sua posse até os dias atuais, não sofreram qualquer ato de molestamento no exercício possessório, que sempre foi pacífico, ininterrupto e sem oposição. No dia 1º de novembro de 2021, teriam tomado ciência de que o imóvel havia sido incluído em um leilão judicial que viria a ser realizado no dia 3 de novembro de 2021, ocasião em que o bem foi arrematado por Jaliene Pontara Rigotti pelo valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).

Em sede de tutela de urgência, pleitearam a suspensão da emissão/assinatura da carta de arrematação, designando, se necessário, a realização de audiência de justificação da posse dos embargantes. Ao final, postulam pela definitividade do pleito de urgência, com remoção da constrição que recai sobre o imóvel, bem como o reconhecimento de sua posse.

A tutela de urgência fora indeferida pelo juízo de primeiro grau, tendo a decisão sido objeto de agravo de instrumento (5000368-56.2022.8.08.0000) recebido sem efeito suspensivo, e posteriormente julgado prejudicado em razão da prolação da sentença ora impugnada.

Citados, os embargados se mantiveram inertes, o que motivou a decretação da revelia pelo d. juízo.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença que rejeitou os pedidos dos embargantes, em suma, tomando em consideração o fato de que o embargante ALCIDES DOS SANTOS fora nomeado como depositário do bem em 2006, após efetivada a penhora (com registro no RGI), em ação ajuizada no ano de 1995 e, nesses termos, não haveria posse qualificada diante da averbação da penhora no Cartório de Registro de Imóveis. Quanto à embargante PRISCILA MARTINS, salientou que a posse desta se vincula à origem da posse do embargante Alcides dos Santos, pois está no imóvel na condição de companheira do primeiro autor, consoante declarado na inicial.

Irresignados, os embargantes interpuseram apelação alegando, em síntese, que:
(I)
“o fato de ter assinado o termo de depositário constitui, na verdade, elemento da maior importância para destacar que estava realmente no exercício da posse e ali estava de boa-fé, porquanto jamais assumiria um ônus dessa monta se não fosse efetivamente o posseiro do bem atingido pela constrição”;
(II)
“o douto Magistrado desconsiderou a revelia dos Apelados e a própria posse exercida pelo Recorrente desde 2003 [...], prazo que o habilita a pretender o usucapião, pois no imóvel, durante todo este tempo suficiente a usucapir, jamais sofreu qualquer hostilidade a sua posse”;
(III)
“o digno julgador simplesmente optou pela condição de depositário do Apelante e sem ao menos verificar as demais provas produzidas, reforçadas pela revelia dos Apelados. E o que é mais grave: sem justificar o desprezo pela prova testemunhal, que só veio reforçar e confirmar os fatos relatados na petição inicial”.

Realizada esta breve digressão, de plano, ressalto que o recurso não comporta provimento.

A penhora que recaiu sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, originando a posterior alienação do bem em hasta pública, é decorrente do processo n.º 0004153-15.1995.8.08.0047, em trâmite desde 1995, tendo sido efetivada em 2006, com nomeação do embargante ALCIDES DOS SANTOS como depositário em 31/01/2006 (vide ID. 7201606 – p. 02).

Os embargantes afirmam que se encontram na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2003, perfazendo mais de 18 anos de posse quando da oposição dos embargos de terceiro. Todavia, a referida alegação é incompatível com a condição de depositário do embargante Alcides dos Santos, o qual deveria realizar apenas a guarda e conservação do bem constrito, que se encontra à disposição do juízo desde 2006, ou seja, três anos após o alegado início da posse.

Como cediço, a aquisição da propriedade pela usucapião depende do exercício da posse com ânimo de proprietário, o que se revela incongruente com a posse na condição de depositário, dada a ciência de que o encargo pressupõe, junto às obrigações de guarda e conservação do bem, a obrigação de restituí-lo quando o exija o depositante. De fato, com a averbação pública do ato de penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente.

Ademais, a própria penhora do imóvel, ocorrida quando ainda não transcorridos os prazos para a configuração da usucapião (ordinária ou extraordinária), faz com que a alegação de exercício manso e pacífico da posse seja infirmada, sobretudo porque a constrição foi registrada no cartório competente. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial, a litigiosidade que recai sobre o imóvel afasta o requisito do exercício da posse mansa e pacífica, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADJUDICADO. IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O petitório incidental manejado pela ora agravante e que ensejara também a prolação da decisão vergastada, ao que parece, não consistiu em meio adequado para tanto, eis que de acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, o que não pode ser desconsiderado.
II. Não merece acatamento o argumento da agravante de que exercia o seu genitor posse mansa e pacífica do bem a partir da averbação da penhora do imóvel, eis que a penhora efetivada e formalizada pela averbação, por certo, desnatura a alegada mansidão ou pacificidade da posse (art. 844, do CPC)
. III. Como bem consignado pelo magistrado
a quo a mera ocupação, supostamente realizada desde o ano de 2001, não afasta a pública constrição judicial realizada sobre o bem, antes do decurso de qualquer prazo de prescrição aquisitiva. Com a averbação pública do ato de penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente.
IV. Entre a alegada posse iniciada em 2001 e a averbação da penhora efetivada no ano de 2004, de fato, não há sequer o transcurso de prazo mínimo (5 anos) ao reconhecimento de qualquer prescrição aquisitiva mediante usucapião de imóvel rural. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000858-78.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle do Santos – j. 27/11/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. PRAZO VINTENAL DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE.
PENHORA DO BEM NO CURSO DO PRAZO VINTENAL.

DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSE MANSA.
JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE BOA-FÉ. ADMISSÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA ANTE O CONHECIMENTO DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
5. Nessa ordem de ideias, verifica-se que a usucapião extraordinária se implementaria em 22/12/2012, independentemente de título e boa-fé, se o exercício da posse tivesse ocorrido sem interrupção, nem oposição. Contudo, conforme narrado, em junho de 2011 foi proposta a ação de execução de título extrajudicial nº 0012231-72.2011.8.08.0035, na qual foi deferida a penhora do imóvel, constrição que desnatura o caráter de mansidão da posse.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150119184, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Apelação – Usucapião extraordinário – Improcedência - Insurgência dos autores - Descabimento – Ausentes os requisitos para caracterização da usucapião – Animus domini não demonstrado - Imóvel usucapiendo que foi penhorado no curso do prazo para prescrição aquisitiva da propriedade - Constrição averbada na matrícula em 2005 e somente levantada após arrematação pelo apelado -
Presunção de ciência em razão do registro público
-
A litigiosidade do imóvel afasta o requisito do exercício da posse mansa e pacífica, imprescindível para o reconhecimento da usucapião -
Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-62.2019.8.26.0037; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022)

Sendo assim, embora os embargados tenham sido revéis, tal circunstância, por si só, não conduz à procedência dos pedidos iniciais, sobretudo quando há nos autos elementos que revelem a insubsistência da pretensão autoral.

Ao contrário do que alegam os apelantes, o magistrado de primeiro grau não desconsiderou a prova testemunhal, mas, em sua valoração, não concluiu que esta seja determinante para conferir substrato jurídico à pretensão autoral, pois os depoimentos reforçam o exercício da posse por força do depósito.

Portanto, não há como se fazer prevalecer a posse dos embargantes, depositários do bem, frente ao direito dos adquirentes do imóvel, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade da verba, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade da verba, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.